Tribunal: STF
Processo: HC 268895
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que denegou a ordem no Habeas Corpus — HC 1.073.238/SP.

Ao final, busca-se:

e) Ao final, a concessão definitiva da ordem para cassar os efeitos da decisão do STJ no HC nº 1.073.238/SP e, por consequência, reconhecer o constrangimento ilegal, determinando a revogação da prisão preventiva do Paciente;
f) Subsidiariamente, a concessão da ordem para substituir a prisão por cautelares do CPP, art. 319, tidas por adequadas e suficientes, com determinação expressa para que eventual nova decretação de preventiva somente ocorra se lastreada em fatos novos e contemporâneos, devidamente fundamentados (CF/88, art. 93, IX; CPP, art. 312; CPP, art. 315; CPP, art. 316);
g) A expedição de alvará/ofícios necessários ao cumprimento imediato da decisão, inclusive ao estabelecimento prisional, ao Juízo/Tribunal de origem e ao BNMP, se aplicável (doc. 1, p. 25).

Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de LEONARDO MIGUEL DE ANDRADE apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2361824-76.2025.8.26.0000).
Foi o paciente preso cautelarmente e denunciado pela suposta prática da conduta descrita no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Em suas razões, sustenta a defesa, em síntese, não estarem presentes na espécie nenhum dos requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal.
Assere a possível desclassificação do crime para o delito de disparo de arma de fogo, situação bastante a evidenciar a desproporcionalidade da custódia cautelar.
Diante disso, pede, liminar e definitivamente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
É o relatório.
Decido.
Há sempre de conter efetiva e concreta fundamentação do ato judicial que decreta a prisão, tais as disposição do nosso ordenamento jurídico.
[...]
À vista desse raciocínio e dos vetores interpretativos estabelecidos, passo à análise da legalidade da medida excepcional.
A prisão preventiva foi decretada nos termos seguintes (e-STJ fls. 124/126):
Existem provas que dão conta da existência do crime e indícios suficientes da autoria, seja pelos laudos periciais juntados aos autos e também pelo relato testemunhal apresentado. As testemunhas alegam que no dia dos fatos, o requerido desceu do veículo VW/GOL e começou a realizar disparos na direção do adolescente, ora vítima. O acusado foi reconhecido pela vítima, tendo indicado desinteligências anteriores em razão de relacionamento afetivo com a mesma pessoa, e ele mesmo, em seu interrogatório, confessou ter efetuado o disparo de arma de fogo, justificando que a vítima teria praticado furtos no bairro, e que o objetivo seria para "assustar" (fl. 99). Consta, ainda, que o autor dos fatos teria passado em frente ao imóvel da genitora da vítima, no intuito de amedronta-la. Assim sendo, mostra-se fundamental a decretação da prisão preventiva, já que a liberdade do acusado, que responde por delito de tamanha gravidade, abalaria a ordem pública, além de colocar em descredito a efetividade do ordenamento jurídico. Pode, ainda, tentar novamente contra a vida da vítima ou atemorizar as testemunhas para que não apresentem ou modifiquem seus depoimentos, o que comprometeria não somente a ordem pública, mas também a instrução criminal.
Com efeito, vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, do crime de homicídio qualificado na forma tentada.
A propósito, salientaram as instâncias de origem a "temibilidade concreta pois, segundo consta, LEONARDO e a vítima K. mantinham desavenças anteriores, motivadas por envolvimento afetivo com a mesma mulher, em momentos distintos. Ao tomar conhecimento de que o ofendido se encontrava na residência da genitora, o paciente, acompanhado de outros indivíduos, foi ao local portando arma de fogo oculta. Quando a vítima saiu da residência e caminhava pela via pública, LEONARDO teria efetuado disparo de arma de fogo do interior do veículo em que estava. K. tentou fugir, sendo perseguido a pé pelo paciente, que teria realizado novos disparos. K. buscou abrigo junto à sua genitora, que suplicou ao paciente que cessasse a agressão, sem sucesso. Em seguida, K. correu ao quintal da residência, sendo novamente perseguida. LEONARDO teria posicionado a arma sobre o portão da casa, com a intenção de efetuar novos disparos, sendo impedido por um dos acompanhantes do automóvel, que o retirou do local" (e-STJ fl. 81).
Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de roubo. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.
[...]
No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.
[...]
De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.
[...]
No que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria, cumpre rememorar que a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o "exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória" (STF, RHC n. 123.812/DF, relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 20/10/2014).
[...]
Na espécie, esclareceram as instâncias ordinárias existirem "provas que dão conta da existência do crime e indícios suficientes da autoria, seja pelos laudos periciais juntados aos autos e também pelo relato testemunhal" (e-STJ fl. 125).
Para desconstituir tal entendimento, seria necessário extenso revolvimento do acervo fático-probatório, providência que, conforme delineado acima, esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (doc. 15).

O art. 102, I, i, da Constituição Federal, porém, estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do referido óbice processual ou mesmo a concessão da ordem, de ofício.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator